Tribunal: STF
Processo: HC 103630
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO – ALCANCE. O Verbete nº 691 da Súmula do Supremo, a ser tomado com temperamento ante a Constituição Federal, versa competência deste Tribunal, e não dos demais.



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Salta aos olhos o excesso de prazo da prisão preventiva quando a esse título caminha-se para o implemento dos seis anos. A vedação alusiva à liberdade provisória, tal como existente na nova Lei de Tóxicos, não suplanta o instituto da limitação da custódia no que não há ainda culpa formada.